Tribunal: STF
Processo: ARE 1544806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial da defesa, determinando, ao Tribunal de origem, nova dosimetria da pena com aplicação do princípio da consunção.



    2. A defesa alegou que, no apelo nobre, pretendia a declaração de ocorrência de um único crime de falsificação de medicamentos, em razão da incidência do princípio da especialidade, e não o de tráfico de drogas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da consunção deve ser aplicado entre os crimes de tráfico de drogas e falsificação de produtos terapêuticos, e se há constitucionalidade no preceito secundário do art. 273 do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    6. O princípio da consunção foi aplicado, considerando que a intenção criminosa era única, voltada para o comércio de drogas, absorvendo a conduta de falsificação de produtos terapêuticos.



    7. A constitucionalidade do preceito secundário do art. 273 do Código Penal foi afastada, conforme entendimento consolidado do STJ.



    8. O revolvimento do acervo fático-probatório é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.



    IV. RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente